Tribunal: TJMT
Processo: 0002340-44.2008.8.11.0004
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0002340-44.2008.8.11.0004

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[ABUSO DE PODER, ADVERTÊNCIA / REPREENSÃO]

RELATOR:
DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[HELENA COSTA JACARANDA - CPF: 593.632.581-49 (EMBARGADO), ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO - CPF: 550.289.421-53 (ADVOGADO), MIRELLE PEREIRA ALVES - CPF: 722.987.741-53 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CORREGEDOR(A) GERAL ADJUNTO(A) DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ENZO RICCI FILHO - CPF: 109.207.301-91 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ENZO RICCI FILHO - CPF: 109.207.301-91 (ADVOGADO), HELENA COSTA JACARANDA - CPF: 593.632.581-49 (EMBARGANTE), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS DO ESTADO DE MATO DE MATO GROSSO E JULGOU PREJUDICADO DE HELENA COSTA JACARANDÁ, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE FATO –
APLICAÇÃO DO ART. 209, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/90, ALÉM DA INCIDÊNCIA DO SEU ART. 195, PARÁGRAFO ÚNICO –
EM SE TRATANDO DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO, COM AMPLA DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA AO ÓRGÃO
AD QUEM
, É PLENAMENTE POSSÍVEL O AGRAVAMENTO DA PENALIDADE – NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODE SER AGRAVADA A PENA APLICADA NA INSTÂNCIA INFERIOR, SEM QUE ISSO CONFIGURE
REFORMATIO IN PEJUS.

1. Em se tratando de julgamento administrativo, com ampla devolução da matéria ao órgão
ad quem
, é plenamente possível o agravamento da penalidade, conforme estabelece o art. 195, parágrafo único, da Lei Complementar nº 04/90.

2. No interesse da Administração Pública pode ser agravada a pena aplicada na instância inferior, sem que isso configure
reformatio in pejus.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargo de Declaração interposto por HELENA COSTA JACARANDÁ em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face do v. acórdão que julgou o Embargo de Declaração interposto em decorrência do julgamento do Recurso de Apelação nº 0002340.44.2008.8.11.0004 (Id. 138384181).

A Embargante sustenta, em síntese, que
reconhecida a nulidade de sua punição, é de se restabelecer sua situação jurídica anterior, de modo a que ela possa auferir a remuneração que teria recebido se não tivesse ocorrido seu afastamento. Argumenta que dando aplicação a recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 808.202, determinando que a modulação da decisão atinge as remunerações recebidas até 21 de agosto de 2020, é de se modular também os efeitos do v. acórdão embargado. A pretensão recursal se volta para prover os aclaratórios, para se acolher os efeitos da modulação implementada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 808.202, e fixar o termo inicial do teto remuneratório em 31 de agosto de 2020.

O Embargado ESTADO DE MATO GROSSO, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (Id. 142279155).

O ESTADO DE MATO GROSSO ingressa com Embargo de Declaração em face do mesmo acórdão (Id. 139441175).

Aduz que o v. acórdão incorreu em erro de fato ao determinar a aplicação do art. 209, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 04/90. Argumenta que o artigo de lei não trata da fase recursal do Processo Administrativo Disciplinar, mas, sim, de sua fase de revisão.
Narra que a decisão do Conselho da Magistratura considerou que a pena aplicada estava contrária às provas dos autos e, por isso, invalidou a decisão do juiz singular, quanto a esta parte, agravando a pena para perda da delegação, fato esse perfeitamente possível, em atendimento ao disposto no art. 195, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 04/90 e artigos 81 e 82 da Lei Estadual nº 7.692/2002, bem como em atenção ao princípio da autotutela, segundo o qual, em virtude da supremacia do interesse público, a Administração Pública pode anular os atos tidos por ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos. Discorre que o v. acórdão incorreu em erro de fato ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva. Afirma que a prescrição foi interrompida com a interposição do recurso administrativo, voltando a correr após a decisão do Conselho da Magistratura. Também argumenta que a prescrição foi novamente interrompida por ocasião do ajuizamento da presente ação. A pretensão recursal se volta para reforma do julgado, mantendo a improcedência dos pedidos formulados na inicial ou, ao menos, afastada a ocorrência da prescrição.

A Embargada HELENA COSTA JACARANDÁ, em suas contrarrazões, discorre sobre o não provimento do Embargo de Declaração (Id. 141516691).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Embargante Helena Costa Jacarandá pretende o provimento do Embargo de Declaração
para se acolher os efeitos da modulação implementada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 808.202, e fixar o termo inicial do teto remuneratório em 31 de agosto de 2020. O Estado de Mato Grosso, em seu Embargo de Declaração, argumenta a necessidade de provimento recursal para reforma do julgado, mantendo a improcedência dos pedidos formulados na inicial ou, ao menos, afastada a ocorrência da prescrição.

Em decorrência da relação de prejudicialidade entre os pedidos, passo a análise da questão vertida no Embargo de Declaração interposto pelo Estado de Mato Grosso no que se refere ao erro de fato ao determinar a aplicação do art. 209, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 04/90, além da incidência do seu art. 195, parágrafo único.

O v. acórdão (Id. 113578490), decorrente do julgamento do Recurso de Apelação, considerou que o Conselho da Magistratura agiu com
reformatio in pejus
, considerando que agravou a penalidade imposta depois de encerrado o processo administrativo. Considerou que o agravamento da sanção, à luz da autotutela administrativa, deve ser precedido de prévia ciência a parte quanto ao possível novo resultado, conforme estabelece o art. 64, parágrafo único, da Lei nº 9.784/99. Assim, deu provimento ao Recurso de Apelação para anular o processo administrativo junto ao Conselho da Magistratura, com redistribuição do ônus da sucumbência, em acórdão que restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINARIA PARA ANULAÇÃO DE ATO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA - PERDA DA DELEGAÇÃO DE TABELIÃ DE NOTAS E OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS - INEPCIA DA PORTARIA INAUGURAL DO PAD – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS A SEREM APURADOS E TIPIFICAÇÃO - PRESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS – NÃO CONFIGURADA - REFORMATIO IN PEJUS – CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE – OFENSA AO SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW – INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 64 DA LEI 9.784/99 – NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA - DANOS MATERIAIS – PEDIDO PREMATURO - DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não cabe ao judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, devendo ser verificado tão somente se foram obedecidas as formalidades legais referentes à sua constituição.

2. “A portaria inaugural do procedimento administrativo disciplinar prescinde da descrição detalhada da imputação, exigida tão somente após a instrução do feito, na fase de indiciamento, o que é capaz de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes (...)” (STJ - AgInt no REsp 1.517.516PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25062019) Destaquei.

3. A portaria que determinou a instauração do processo administrativo foi datada em 08/10/2001, sendo a sentença proferida em 06/10/2006, não havendo que se falar em prescrição, pois transcorridos mesmo de 05 (cinco) anos entre a instauração e conclusão do PAD.

4. “(...) Ressalvada a hipótese de prescrição, não é necessariamente, de per se, nulo o processo administrativo disciplinar por causa do decurso do prazo máximo de 140 dias para sua conclusão. Precedentes. (STF - RMS: 33666 DF - DISTRITO FEDERAL 8622259-84.2015.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 31/05/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-201 21-09-2016)” Destaquei.

5. Ponderando que os procedimentos que apuraram a fraude cartorária nas matrículas de imóveis demandaram tempo e trabalho além da média, não há que se falar em prescrição ou nulidade dos mesmos.

6. Embora a Jurisprudência dos Tribunais Superiores, mais recentemente reconheçam a possibilidade do agravamento, à luz da autotutela da administração, esse deve ser precedido de prévia ciência à parte quanto ao novo possível resultado, permitindo assim a garantia da ampla defesa, franqueando ao recorrente se defender de nova imputação, o que não foi observado no caso posto.

7. Sem adentrar ao mérito do ato administrativo, mas em análise recursal, sob a temática do controle legal, não se vislumbra das provas encartadas ao caderno processual, que se tenha garantido à recorrente a ciência ou mesmo a ampla defesa quanto a possibilidade do agravamento da pena no curso de seu recurso administrativo.

8. A não obediência à ampla defesa e o descumprimento da norma cogente é vício suficiente ao reconhecimento da ilegalidade do ato, não sob a ótica meritória, que como anteriormente anunciado, não é possível ao Poder Judiciário influir, mas sim, sob a ótica ao desrespeito ao substantive due process of law.

9. Considerando a necessidade de novo julgamento pelo Conselho da Magistratura, com a observância do devido processo legal substantivo, mostra-se prematura qualquer condenação ou pronunciamento nestes autos a título de indenização, antes de nova apreciação pelo órgão administrativo competente e retro mencionado, pois incerto ainda o resultado da penalidade a ser imposta à recorrente, não havendo que se falar, por ora, em dano na seara material.

10. No caso posto, quanto ao dano moral, tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a responsabilização não se aplica aos atos do Poder Judiciário, e de que o erro judiciário não ocorre quando a decisão judicial está suficientemente fundamentada e obediente aos pressupostos que a autorizam, e apenas nos casos de dolo, fraude, recusa, omissão ou retardamento injustificado de providências de seu ofício, nos expressos termos do art. 143 do CPC, que não se evidencia no feito.

11. Devido à reforma do julgado, e da parcial procedência, redistribuo a verba de sucumbência no percentual de 80% em favor do apelado, e 20% em favor do apelante.

12. Apelo parcialmente provido.

Em decorrência desse v. acórdão, Helena Costa Jacarandá e o Estado de Mato Grosso ingressaram com Embargos de Declaração, tendo prevalecido em seu julgamento o voto vista da eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos (Id. 135319737).

Nesse aspecto, a vogal considerou que o acórdão apresenta erro de fato, ante a aplicação ao caso da Lei nº 9.784/99, eis que essa legislação possui incidência apenas nos processos administrativos da Administração Pública Federal, com exceção dos casos em que inexiste legislação própria regulando o processo administrativo no âmbito do respectivo Estado, caso em que poderá ser aplicada de forma subsidiária.

Em seguida, considerou que não é possível agravar a pena da Embargante Helena Costa Jacarandá, pois o art. 209, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 04/90 expressamente dispõe que da revisão do processo não poderá resultar agravamento da penalidade:

Contudo, ao contrário do que afirmou o Estado de Mato Grosso, entendo que não há possibilidade de se agravar a pena da Requerida Helena, pois, o art. 209, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n.º 04/90, que trata da fase recursal do PAD, dispõe expressamente que, da revisão do processo não poderá resultar agravamento da penalidade (...)

(Id. 135319737)

Em relação à incidência do art. 195 da Lei Complementar Estadual nº 04/90 considerou:

Destaca-se, que o parágrafo único do artigo 195, da Lei Complementar Estadual n.º 04/90 apenas, estabelece a possibilidade, de quando do julgamento do processo administrativo, a autoridade julgadora poder agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o funcionário de responsabilidade quanto o relatório da comissão contrariar as provas dos autos; ou seja, tal dispositivo não trata da fase recursal e, portanto, é inaplicável na hipótese discutida nestes autos.

(Id. 135319737)

Ao final, concluiu pela ocorrência de erro de fato, por ter o acórdão se valido de legislação inaplicável ao caso e por ter desconsiderado a existência de lei estadual que veda expressamente a possibilidade de agravamento da penalidade aplicada em PAD em sede recursal.

O Estado de Mato Grosso interpôs novo Embargo de Declaração ao argumento de q
ue o v. acórdão incorreu em erro de fato ao determinar a aplicação do art. 209, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 04/90. Argumenta que o artigo de lei não trata da fase recursal do Processo Administrativo Disciplinar, mas, sim, de sua fase de revisão.
Narra que a decisão do Conselho da Magistratura considerou que a pena aplicada estava contrária às provas dos autos e, por isso, invalidou a decisão do juiz singular, quanto a esta parte, agravando a pena para perda da delegação, fato esse perfeitamente possível, em atendimento ao disposto no art. 195, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 04/90 e artigos 81 e 82 da Lei Estadual nº 7.692/2002, bem como em atenção ao princípio da autotutela, segundo o qual, em virtude da supremacia do interesse público, a Administração Pública pode anular os atos tidos por ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos.

Com esses esclarecimentos, observo que c
onsta da decisão administrativa proferida no âmbito da Diretoria do Foro de Barra do Garças/MT:

Isto posto
, julgo procedente em parte o processo administrativo em questão, absolvendo os processados
Danilo Varjão Alves
,
Lindinalva Rodrigues Moreira
e
Valdon Varjão
, condenando a processada
Helena Costa Jacarandá
, em razão da falta funcional verificada, à pena de
suspensão por noventa dias
, nos termos dos art. 30, 31, 32 e 33 da Lei 8.935/94.

(Id. 6332287)

Por ocasião do julgamento do Recurso Contra Decisão de Juiz nº 5/2006 o Conselho da Magistratura (Id. 6332287), em voto conduzido pelo Relator, Desembargador Orlando de Almeida Perri, considerou que a gravidade dos fatos apurados enseja o agravamento da pena, no interesse da Administração Pública. Argumentou que a possibilidade de agravamento da pena, sem que configure
reformatio in pejus
, é admitida pela doutrina e jurisprudência. Ao final, determinou a aplicação da pena de perda da delegação, conforme art. 32, inc. IV, da Lei nº 8.935/94, constando da ementa:

PROCESSO ADMINISTRATIVO – IRREGULARIDADES EM MATRÍCULAS DE IMÓVEIS – TABELIÃ SUBSTITUTA – RESPONSABILIDADE – PERDA DE DELEGAÇÃO – CABIMENTO.

I – Estando o tabelião titular regularmente afastado da Serventia, compete à Substituta zelar pela correta escrituração no Cartório.

II – A existência de irregularidades em matrículas de registros de imóveis, perdurando ao longo dos anos, enseja a responsabilidade do tabelião.

III – No interesse da administração pública, pode ser agravada a pena aplicada na instância inferior, não sendo vedada a ‘
reformatio in pejus
’.

Nesse cenário, é possível afirmar a ocorrência de evidente erro material, consubstanciado em erro de fato, no acórdão embargado, restando autorizado à interposição do Embargo de Declaração conforme estabelece o art. 1.022, inc. III, do Código de Processo Civil.

É necessário, portanto, o exercício de um juízo de retratação sentencial, em especial por considerar que ‘
o processo justo está diretamente relacionado com a justiça do seu resultado’, conforme lição de Sergio Chiarloni (Giusto processo, garanzie processuali, giustizia della decisione.
Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile
, Milano, v. 62, n. 1, p. 129-152, Mar. 2008, p. 146).

Sobre o tema, Michele Taruffo ensina:

Um modelo processual — e isso vale para todos os modelos de processo — nasce assim da combinação de escolhas ideológicas e de instrumentações técnicas. Combinações variáveis sobretudo em função da variedade das escolhas ideológicas, dado que a técnica, em si considerada, é neutra e vazia. Isso implica que a análise de um modelo processual deve ter em consideração primeiramente a sua dimensão ideológica, sendo a dimensão técnica importante, mas não decisiva.

(Cultura e processo.
Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile
, Milano, v. 63, n. 1, p. 63-92, Mar. 2009, p. 71-72).

Essa é a doutrina de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Tradicionalmente, o Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa equivocada. Quando, enfim, a decisão parte de premissa equivocada, decorrente de erro de fato, são cabíveis embargos de declaração para correção de tal equívoco. Com efeito, cabem embargos de declaração, “quando o julgado embargado decida a demanda orientado por premissa fática equivocada”.

(
DIDIER JR, Fredie, CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Curso de direito processual civil:
o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nulitattis, incidents de competência originária de tribunal. 13. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 248)

O erro de fato a que me refiro decorre de duas premissas: i) impossibilidade de se agravar a pena no âmbito administrativo, por força do art. 209, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 04/90; ii) não incidência do art. 195 da Lei Complementar Estadual nº 04/90 no âmbito recursal.

Conforme mencionado alhures, no julgamento do Recurso Contra Decisão de Juiz nº 5/2006 o Conselho da Magistratura (Id. 6332287), em voto conduzido pelo Relator, Desembargador Orlando de Almeida Perri, teceu as seguintes considerações:

A recorrente, no entanto, apesar de ter contra si nada menos do que quinze procedimentos instaurados, entre sindicâncias e processos administrativos disciplinares, com a aplicação de uma dezena de penalidades das mais variadas naturezas, desde a advertência até a de demissão, segue reiterando na prática de infrações e, ao menos em tese, de ilícitos penais.

A existência de mais de
setecentas
matrículas em duplicidade e a manutenção paralela dos respectivos registros de cada uma delas, sem que houvesse um único cruzamento de informações, excede todos os limites aceitáveis da boa-fé, comprometendo a credibilidade da serventia.

A pena aplicada no juízo singular é manifestamente desproporcional à gravidade dos fatos, não sendo ainda razoável que, mesmo se constatando desvio de conduta de tal natureza, permaneça a recorrente à frente da serventia, após o cumprimento da pena de suspensão.

(Id. 6332295)

Disso se extrai que no julgamento do Recurso Administrativo o Conselho da Magistratura considerou desproporcional a pena de suspensão, determinando a incidência da perda de delegação.

É fato, portanto, que o caso não se tratava da revisão disciplinada pelo art. 209 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, em que não é possível o agravamento da penalidade:

Art. 209
.
Julgada procedente a revisão
, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação a destituição de cargo em comissão que será convertida em exoneração.

Parágrafo único.
Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade
.

(Destaquei)

Em se tratando de julgamento administrativo, com ampla devolução da matéria ao órgão
ad quem
, é plenamente possível o agravamento da penalidade, conforme estabelece o art. 195, parágrafo único, da Lei Complementar nº 04/90:

Art. 195
. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos.

Parágrafo único
Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la, ou isentar o funcionário de responsabilidade
.

(Destaquei)

Sobre o tema, a Lei Estadual nº 7.692/02, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, dispõe em seu art. 81 que ‘o
órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência
’.

O art. 82, por sua vez, estabelece que:

Art. 82
A decisão de recurso não poderá, no mesmo procedimento, agravar a restrição produzida pelo ato ao interesse do recorrente,
salvo em casos de invalidação
.

(Destaquei)

No caso em análise, o Conselho da Magistratura invalidou, por manifesta desproporcionalidade, a pena aplicada pelo juízo singular e, frente a isso, determinou a perda da delegação. Assim, conforme bem decidido no âmbito administrativo, no interesse da Administração Pública pode ser agravada a pena aplicada na instância inferior, sem que isso configure
reformatio in pejus
.

Conclui-se no sentido de acolher o Embargo de Declaração interposto pelo Estado de Mato Grosso, emprestando-lhe efeito infringente, para julgar improcedentes os pedidos formulados no Recurso de Apelação, mantendo a sentença recorrida em seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em relação às demais matérias elencadas nos Embargos de Declaração – ausência de prescrição, pelo Estado de Mato Grosso, e
efeitos da modulação, conforme pedido de Helena Costa Jacarandá – resta evidente a ocorrência de prejuízo, ante o resultado do julgamento.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Embargo de Declaração interposto pelo Estado de Mato Grosso, para julgar improcedentes os pedidos formulados no Recurso de Apelação, mantendo a sentença recorrida em seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, fixo em favor do Embargante Estado de Mato Grosso honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL)

Peço vista dos autos.

SESSÃO VIRTUAL DE 27 DE SETEMBRO DE 2022:

O RELATOR ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIU VISTA O 1º VOGAL (EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL)

Pedi vista dos autos para uma melhor análise e entendo que é o caso de divergir. Passo a explicar.

Necessária uma linha cronológica.

Helena Costa Jacarandá ajuizou a presente ação em desfavor do Estado de Mato Grosso tendo como objeto a anulação do Ato n° 1.053/2007/CM, proferido pelo Conselho da Magistratura deste Poder Judiciário, cujo teor decretou a sua perda da Delegação de Tabeliã de Notas e Oficial de Registro de imóveis do 1° Serviço Notarial, Registral e de Protestos da Comarca de Barra do Garças-MT no Procedimento Administrativo Disciplinar n° 75/2001, instaurado mediante Portaria n° 281/2001.

O juízo
a quo
, sob a égide do CPC/15, julgou improcedente o pedido inicial e condenou a autora em honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.

Interposta apelação cível, a Câmara Julgadora, à unanimidade, deu parcial provimento para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, restando o acórdão assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINARIA PARA ANULAÇÃO DE ATO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA - PERDA DA DELEGAÇÃO DE TABELIÃ DE NOTAS E OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS - INEPCIA DA PORTARIA INAUGURAL DO PAD – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS A SEREM APURADOS E TIPIFICAÇÃO - PRESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS – NÃO CONFIGURADA - REFORMATIO IN PEJUS – CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE – OFENSA AO SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW – INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 64 DA LEI 9.784/99 – NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA - DANOS MATERIAIS – PEDIDO PREMATURO - DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não cabe ao judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, devendo ser verificado tão somente se foram obedecidas as formalidades legais referentes à sua constituição.

2. “A portaria inaugural do procedimento administrativo disciplinar prescinde da descrição detalhada da imputação, exigida tão somente após a instrução do feito, na fase de indiciamento, o que é capaz de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes (...)” (STJ - AgInt no REsp 1.517.516⁄PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25⁄06⁄2019) Destaquei.

3. A portaria que determinou a instauração do processo administrativo foi datada em 08/10/2001, sendo a sentença proferida em 06/10/2006, não havendo que se falar em prescrição, pois transcorridos mesmo de 05 (cinco) anos entre a instauração e conclusão do PAD.

4. “(...) Ressalvada a hipótese de prescrição, não é necessariamente, de per se, nulo o processo administrativo disciplinar por causa do decurso do prazo máximo de 140 dias para sua conclusão. Precedentes. (STF - RMS: 33666 DF - DISTRITO FEDERAL 8622259-84.2015.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 31/05/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-201 21-09-2016)” Destaquei.

5. Ponderando que os procedimentos que apuraram a fraude cartorária nas matrículas de imóveis demandaram tempo e trabalho além da média, não há que se falar em prescrição ou nulidade dos mesmos.

6. Embora a Jurisprudência dos Tribunais Superiores, mais recentemente reconheçam a possibilidade do agravamento, à luz da autotutela da administração, esse deve ser precedido de prévia ciência à parte quanto ao novo possível resultado, permitindo assim a garantia da ampla defesa, franqueando ao recorrente se defender de nova imputação, o que não foi observado no caso posto.

7. Sem adentrar ao mérito do ato administrativo, mas em análise recursal, sob a temática do controle legal, não se vislumbra das provas encartadas ao caderno processual, que se tenha garantido à recorrente a ciência ou mesmo a ampla defesa quanto a possibilidade do agravamento da pena no curso de seu recurso administrativo.

8. A não obediência à ampla defesa e o descumprimento da norma cogente é vício suficiente ao reconhecimento da ilegalidade do ato, não sob a ótica meritória, que como anteriormente anunciado, não é possível ao Poder Judiciário influir, mas sim, sob a ótica ao desrespeito ao substantive due process of law.

9. Considerando a necessidade de novo julgamento pelo Conselho da Magistratura, com a observância do devido processo legal substantivo, mostra-se prematura qualquer condenação ou pronunciamento nestes autos a título de indenização, antes de nova apreciação pelo órgão administrativo competente e retro mencionado, pois incerto ainda o resultado da penalidade a ser imposta à recorrente, não havendo que se falar, por ora, em dano na seara material.

10. No caso posto, quanto ao dano moral, tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a responsabilização não se aplica aos atos do Poder Judiciário, e de que o erro judiciário não ocorre quando a decisão judicial está suficientemente fundamentada e obediente aos pressupostos que a autorizam, e apenas nos casos de dolo, fraude, recusa, omissão ou retardamento injustificado de providências de seu ofício, nos expressos termos do art. 143 do CPC, que não se evidencia no feito.

11. Devido à reforma do julgado, e da parcial procedência, redistribuo a verba de sucumbência no percentual de 80% em favor do apelado, e 20% em favor do apelante.

12. Apelo parcialmente provido.

Ambas as partes opuseram embargos de declaração, parcialmente acolhidos com atribuição de efeitos infringentes. Eis a ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ACÓRDÃO QUE ANULOU O PROCEDIMENTO – ILEGALIDADE – OFENSA AO SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW – REFORMATIO IN PEJUS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE - EMBARGOS OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO A PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – DECISÃO CONDENATÓRIA ANULADA QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL – QUASE 16 ANOS SEM JULGAMENTO DEFINITIVO – OFENSA A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E SEGURANÇA JURÍDICA – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TABELIÃ SUBSTITUTA – EFETIVAÇÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO DE 1988 – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – TETO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS – REPERCUSSÃO GERAL DO STF - TEMA 779 - DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – LEI N. 9.784/1999 – INAPLICABILIDADE AO CASO – LEGISLAÇÃO LOCAL – ERRO DE FATO EXISTENTE – REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – PERCENTUAL A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO - OMISSÃO QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DO REFORMATIO IN PEJUS – PONTO ESCLARECIDO NO ACÓRDÃO – VÍCIO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

2 - Embora no momento do julgamento tenha se reconhecido a ausência da prescrição, diante da actio nata, e pelo fato da portaria que determinou a instauração do processo administrativo ser datada em 08/10/2001, sendo a sentença do PAD proferida em 06/10/2006, fato é que, com a anulação do procedimento do Conselho da Magistratura que incorreu no reformatio in pejus, a decisão que era causa da interrupção da prescrição, foi extirpada do ordenamento jurídico.

3 -Desse modo, retirado ordenamento jurídico a decisão administrativa, que era causa interruptiva da prescrição, denota-se que o lustro prescricional se efetivou eis que a decisão proferida pelo juiz diretor data de 06/10/2006, e nos encontramos em 2022, ou seja, quase 16 anos sem o julgamento definitivo do recurso interposto pela parte, diante da anulação da decisão do Conselho da Magistratura, forçoso o reconhecimento da prescrição e a ofensa a razoável duração do processo.

4 - Outrossim, admitir a tramitação do processo administrativo por tempo indefinido acaba por violar o princípio constitucional da segurança jurídica.

5 - A jurisprudência do STF firmou o entendimento de que a sentença nula não interrompe o prazo de prescrição penal. (RT 467/446).

6 - Se o E. Tribunal proclamou a nulidade, retirou-lhe todos os efeitos. Em outras palavras, excluiu-a do mundo jurídico, nulidade, como visto, não produz efeito, e, portanto a prescrição não foi interrompida, assistindo razão à embargante nesse ponto

7 - Os substitutos de tabeliães não têm direito adquirido a ser investidos na titularidade do cargo com base no artigo 208 da Constituição Federal de 1967, quando a vacância do cargo tiver ocorrido após a promulgação da Constituição Federal de 1988, data em que o ingresso na atividade notarial e de registro passou a exigir prévia aprovação em concurso público.

8 - O ato invocado pela parte como sendo a de sua titularidade data de 2001, portanto após à vigência da Constituição Republicana de 1988, e pautou-se na anterior, de 1967, não podendo ser conhecido como válido.

9 - O substituto de serventia não tem direito adquirido a ser investido na titularidade quando a vacância do cargo tiver ocorrido após a promulgação da Constituição Federal de 1988, que exige a aprovação em concurso público para ingresso na atividade notarial e de registro

10 - Considerando que a autora era substituta à época, e foi efetivada após a Constituição de 1988 (2001- doc de id n. 6332280), e sem concurso, essa não faz jus à reintegração ao cargo, que se encontra atualmente provido, conforme consulta ao site da Justiça Aberta do Conselho Nacional de Justiça.

11- Quanto aos valores mensais da indenização, embora a recorrente tenha trazido, em tese, à arrecadação do cartório, e com base nesse espelhado o seu pedido indenizatório, em se tratando de interino/substituto, em sede de Repercussão Geral, RE 808202, Tema 779, o Supremo Tribunal Federal impôs limitação ao teto constitucional dos servidores públicos.

12- No caso posto, quanto ao dano moral, tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a responsabilização não se aplica aos atos do Poder Judiciário, e de que o erro judiciário não ocorre quando a decisão judicial está suficientemente fundamentada e obediente aos pressupostos que a autorizam, e apenas nos casos de dolo, fraude, recusa, omissão ou retardamento injustificado de providências de seu ofício, nos expressos termos do art. 143 do CPC, que não se evidencia no feito.

13 - Devido a reforma do julgado, e da parcial procedência, redistribuo a verba de sucumbência no percentual de 80% em favor da apelante, e 20% em favor do apelado, cujo montante será estabelecido quando da liquidação, a teor do que dispõe o artigo 85, § 4º, inciso II do CPC.

14 – Verifica-se, pois, que, uma vez obedecido o princípio da fundamentação, não havendo que se falar em omissão ou obscuridade no acordão, a conclusão que se chega é que a insurgência tanto de um quanto de outro embargante, claramente, diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material.

15 - Em tendo havido erro de fato quando do exame dos autos, há que se acolher os embargos de declaração opostos contra o acórdão, de modo a que seja sanado o erro verificado.

16 - A falta de prequestionamento explícito não prejudica o exame do recurso especial ou extraordinário, segundo se extrai do texto do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Já nos segundos embargos de declaração,
ora em mesa
, Helena Costa Jacarandá (
i
) atribui omissão quanto à modulação dos efeitos no julgamento deliberado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 808202, motivo por que requer seja fixado o termo inicial do teto remuneratório em 31/08/2020; o Estado de Mato Grosso (
ii
), por sua vez, afirma a existência de erros de fato quanto à impossibilidade de aplicação ao caso do artigo 209, parágrafo único, da Lei Complementar n. 04/1990 (
ii.1
) e prescrição da pretensão punitiva (
ii.2
).

O relator, Dr. Gerardo Humberto Alves da Silva Junior, considerou a existência de erro material, consubstanciado em erro de fato, na forma delineada pelo Estado, acolheu os embargos por ele opostos para negar provimento ao recurso de apelação e manter incólume a sentença recorrida. Destaco: “
O erro de fato a que me refiro decorre de duas premissas: i) impossibilidade de se agravar a pena no âmbito administrativo, por força do art. 209, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 04/90; ii) não incidência do art. 195 da Lei Complementar Estadual nº 04/90 no âmbito recursal
”.

Pois bem. O móvel processual é expressamente vinculado, sendo inviável o seu manejo para rediscussão do pronunciamento jurisdicional, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Não obstante tenha sido acolhida a tese de erro de premissa, a discussão ventilada constitui, essencialmente,
error in judicando
, porquanto os pontos foram devidamente enfrentados, o que desafia a interposição do recurso cabível, mas não embargos de declaração.

Já na ocasião do julgamento do apelo a questão quanto ao agravamento da penalidade teve a
ratio decidendi
exposta no voto condutor, inclusive constando que, embora possível tal situação, é necessário oportunizar o direito ao contraditório. Vejamos:

“No tocante a alegação de reformatio in pejus na seara administrativa passo a sua análise.

Sob a ótica do caso em concreto, o procedimento disciplinar administrativo apurado pelo Poder Judiciário Estadual, condenou a apelante, HELENA COSTA JACARANDÁ, “em razão da falta funcional verificada, à pena de suspensão por noventa dias, nos termos dos art. 30, 31, 32 e 33 da Lei 8.935/94” (Sentença do PAD - ID Num. 6332284 ao Num. 6332287), e em sede de recurso interposto pela condenada/apelante, perante o Conselho da Magistratura, em face da decisão do Juiz Diretor do Foro da Comarca de Barra do Garças/MT, a penalidade foi agravada, para perda da delegação, restando assim ementada (ID Num. 6332287 ao Num. 6332295):

[...]

De fato caracteriza reformatio in pejus o agravamento da penalidade imposta ao servidor, após encerrado o processo administrativo, com o julgamento pela autoridade competente, ainda que a sanção aplicada não esteja em conformidade com a lei ou orientação normativa interna, existe vedação do agravamento no caso em questão.

[...]

Não há como se negar que de fato houve o agravamento da pena da recorrente, uma vez que foi aplicada a pena de suspensão pelo Juiz Diretor do Foro, e em análise ao recurso voluntário e exclusivo da parte, o Conselho da Magistratura aplicou a pena de perda da delegação.

Embora a Jurisprudência dos Tribunais Superiores, mais recentemente reconheçam a possibilidade do agravamento, à luz da autotutela da administração, esse deve ser precedido de prévia ciência à parte quanto ao novo possível resultado, permitindo assim a garantia da ampla defesa, franqueando ao recorrente se defender de nova imputação, o que não foi observado no caso posto.

[...]

Denota-se que foi aplicada a pena de suspensão pelo juízo Diretor, e embora houvesse recurso apenas da apelante, essa teve a sua pena agravada pelo Conselho da Magistratura, sem ciência prévia quanto a essa possibilidade, afrontando o contraditório e a ampla defesa.

A não obediência à ampla defesa e o descumprimento da norma cogente é vício suficiente ao reconhecimento da ilegalidade do ato, não sob a ótica meritória, que como anteriormente anunciado, não é possível ao Poder Judiciário influir, mas sim, sob a ótica ao desrespeito ao substantive due process of law.

Reconhecida a ilegalidade do agravamento da penalidade em sede de recurso administrativo, pela não obediência ao contraditório e ao devido processo legal, faz-se necessário novo julgamento pelo Conselho da Magistratura.

Considerando a necessidade de novo julgamento pelo Conselho da Magistratura, com a observância do devido processo legal substantivo, mostra-se prematura qualquer condenação ou pronunciamento nestes autos a título de indenização, antes de nova apreciação pelo órgão administrativo competente e retro mencionado, pois incerto ainda o resultado da penalidade a ser imposta à recorrente, não havendo que se falar, por ora, em dano na seara material.

Não há como impor condenação ao apelado, nesse momento, seja de retorno ao cargo ou mesmo de dano, sob pena de adentrar ao mérito do ato administrativo, vedado ao Poder Judiciário, uma vez que a penalidade ainda será dirimida pelo órgão administrativo competente, e podendo, inclusive, ser mantida.

[...]

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença, e julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, e:

- Anular o procedimento do Conselho da Magistratura, que incorreu em reformatio in pejus, sem a observância do contraditório, retornando o feito à nova apreciação daquele órgão.

- Devido à reforma do julgado, e da parcial procedência, redistribuo a verba de sucumbência no percentual de 80% em favor do apelado, e 20% em favor do apelante.”

Posteriormente, em sede de embargos de declaração por ambas as partes, mediante divergência inaugurada pela douta 2ª Vogal, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, foi tratada a norma disciplinadora e, mais uma vez, a
reformatio in pejus.
Alguns excertos (Id. 135319737):

“Considerando que ambos os embargos de declaração defendem o equívoco do acórdão embargado quanto à aplicabilidade da Lei n. 9.478/99, procedo a análise dos recursos de forma conjunta.

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo eminente Relator, entendo que, o acórdão embargado apresenta erro de fato, ante a aplicação ao caso, da Lei n. 9.784/99, uma vez que tal legislação possui incidência apenas no âmbito dos processos administrativos da Administração Pública Federal, com exceção dos casos em que inexiste legislação própria regulando o processo administrativo no âmbito do respectivo Estado Membro, caso em que poderá ser aplicada de forma subsidiária.

[...]

No caso dos autos, considerando que o Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado em 8-10-2001 (ID n. 6332280), sendo que, em 6-10-2006 foi proferida decisão pelo Juiz Diretor do Foro de Barra do Garças que aplicou à Tabeliã Helena Costa Jacarandá a penalidade de suspensão por 90 dias (ID n. 6332286 e 6332287), que depois foi reformada e majorada pelo Conselho da Magistratura (ID n. 6332287), entendo que, devem ser aplicadas as disposições da Lei Estadual n. 04/1990, vigente à época das supostas infrações funcionais.

Contudo, ao contrário do que afirmou o Estado de Mato Grosso, entendo que não há possibilidade de se agravar a pena da Requerida Helena, pois, o art. 209, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n.º 04/90, que trata da fase recursal do PAD, dispõe expressamente que, da revisão do processo não poderá resultar agravamento da penalidade, in verbis:

[...]

Destaca-se, que o parágrafo único do artigo 195, da Lei Complementar Estadual n.º 04/90 apenas, estabelece a possibilidade, de quando do julgamento do processo administrativo, a autoridade julgadora poder agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o funcionário de responsabilidade quanto o relatório da comissão contrariar as provas dos autos; ou seja, tal dispositivo não trata da fase recursal e, portanto, é inaplicável na hipótese discutida nestes autos
.

Ademais, a própria decisão proferida pelo Conselho da Magistratura (objeto de insurgência neste recurso) aplicou ao caso as disposições da Lei Complementar Estadual n.º 04/90.

Nesse aspecto, deve ser reconhecida a existência de erro de fato, no acórdão embargado, por ter se valido de legislação inaplicável ao caso e principalmente, por ter desconsiderado a existência de lei estadual que veda expressamente a possibilidade de agravamento da penalidade aplicada em PAD, em sede recursal.

Em relação ao não reconhecimento da prescrição, o acórdão embargado consignou que, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional começa a correr a partir do conhecimento do fato pela Administração Pública, sendo que, na hipótese dos autos, não teria transcorrido período superior à 5 (cinco) anos entre a instauração do PAD em 8-10-2001 e a prolação de decisão que aplicou a penalidade de suspensão por 90 dias, datada de 6-10-2006.

Ocorre que, conforme bem destacou o Relator, tendo o acórdão embargado reconhecido a nulidade da decisão do Conselho da Magistratura, o ato administrativo não produz qualquer efeito no sentido de interromper o prazo prescricional, operando efeitos ex tunc, ou seja, o ato declarado nulo deixa de existir no mundo jurídico, restando desprovido de qualquer validade e eficácia.

Nesse aspecto, de fato, restou caracterizada a prescrição, pois, tendo o PAD sido instaurado em 8-10-2001 e, em 2022, esta egrégia Câmara ter dado parcial provimento do recurso de Apelação interposto pela Embargante Helena para reconhecer a existência de nulidade da decisão proferida pelo Conselho da Magistratura, afasta-se a existência de causa interruptiva da prescrição relativa à prolação de decisão final no PAD.

Por outro lado, diante do reconhecimento da ilegalidade do agravamento da penalidade em sede de recurso administrativo, ante a expressa vedação do parágrafo único do art. 209 da Lei Estadual n. 04/1990, bem como pela caracterização da prescrição, acompanho o Relator, para reconhecer que a Embargante faz jus a parte à percepção dos valores que deixou de aferir durante o período de afastamento, respeitada a penalidade de suspensão aplicada de 90 dias, que serão deduzidos do período a ser percebido.

Ante o exposto, peço vênia ao douto Relator para divergir parcialmente de seu voto, de forma a ACOLHER EM PARTE ambos os embargos de declaração, a fim de corrigir erro de fato, no que tange à incidência ao caso, da Lei Federal n. 9.784/99, e aplicando as disposições do parágrafo único do art. 209 da Lei Estadual n. 04/1990, afastar a possibilidade de reformatio in pejus em sede recursal e, diante da referida correção, DAR PARCIAL recurso de apelação interposto pela recorrente Helena Costa Jacarandá para reformar a sentença, e julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, e:

- Determinar sejam excluídas as anotações nos registros públicos referente a penalidade decorrente da decisão do Conselho da Magistratura que incorreu em reformatio in pejus;

- Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem estabelecidos em liquidação de sentença, levando em conta o período desde do afastamento, até o provimento definitivo da serventia, excluído o período de 90 dias da penalidade administrativa aplicada, e sendo que remuneração mensal, terá por baliza o teto remuneratório de cada período do art. 37, inciso XI, da Carta da República, nos termos do Tema 779 do STF;

- Quanto aos índices de correção, fica estabelecida a baliza emanada nos Temas 810/STF e 905 do STJ.

- Devido a reforma do julgado, e da parcial procedência, redistribuo a verba de sucumbência no percentual de 80% em favor da apelante, e 20% em favor do apelado, cujo montante será estabelecido quando da liquidação, a teor do que dispõe o artigo 85, § 4º, inciso II do CPC.”

O relator aderiu o voto divergente e foi proclamado o resultado por unanimidade.

Nota-se, portanto, que a insurgência do Estado está absorvida na fundamentação, não sendo o caso de erro de fato e sim inconformismo. Acolher os embargos seria, efetivamente, debruçar-se sobre os aspectos jurídicos ora debatidos no acórdão embargado.

Vale dizer que, nos primeiros embargos de declaração, o Estado invocava seu direito na aplicação do artigo 195, parágrafo único, da Lei Complementar n. 04/1990, sendo que a divergência entendeu pela incidência da Lei, mas, ao contrário do que foi sustentado, trouxe o artigo 209, parágrafo único, e expressamente afastou o artigo 195.

Indiscutivelmente quer revisitar o julgamento, pois, ao fim e ao cabo, pretende a aplicação do mencionado artigo 195 e todos os elementos contidos na primeira peça de embargos. Igual forma, o argumento da prescrição também se revela como discordância, pois o acórdão firmou o entendimento segundo o qual se reconhecida a nulidade do ato, como ocorreu, o efeito é
ex tunc
, de modo que o motivo de decidir não se coaduna com os vícios inerentes aos embargos de declaração.

A respeito, Carlos Alberto Alvaro de Oliveira acerca da necessidade de se observar o formalismo valorativo e garantista:

O formalismo, ou forma em sentido amplo, não se confunde com a forma do ato processual individualmente considerado.

Diz respeito à totalidade formal do processo, compreendendo não só a forma, ou as formalidades,
mas especialmente a delimitação dos poderes,

faculdades e deveres dos sujeitos processuais
,
coordenação de sua atividade, ordenação do procedimento e organização do processo, com vistas a que sejam atingidas suas finalidades primordiais
.
A forma em sentido amplo investe-se, assim, da tarefa de indicar as fronteiras para o começo e o fim do processo, circunscrever o material a ser formado, e estabelecer dentro de quais limites devem cooperar e agir as pessoas atuantes no processo para o seu desenvolvimento
.

O formalismo processual contém, portanto, a própria idéia do processo como organização da desordem, emprestando previsibilidade a todo o procedimento
.
Se o processo não obedecesse a uma ordem determinada, cada ato devendo ser praticado a seu devido tempo e lugar, fácil entender que o litígio desembocaria numa disputa desordenada, sem limites ou garantias para as partes
,
prevalecendo ou podendo prevalecer a arbitrariedade e a parcialidade do órgão judicial ou a chicana do adversário
.
Não se trata, porém, apenas de ordenar, mas também de disciplinar o poder do juiz e, nessa perspectiva, o formalismo processual atua como garantia de liberdade contra o arbítrio dos órgãos que exercem o poder do Estado
. Pondere-se, dentro dessa linha, que a realização do procedimento deixada ao simples querer do juiz, de acordo com as necessidades do caso concreto, acarretaria a possibilidade de desequilíbrio entre o poder judicial e o direito das partes. E dessa maneira poderia fazer até periclitar a igual realização do direito material, na medida em que a discrição do órgão judicial, quanto ao procedimento e o exercício da atividade jurisdicional, implicaria o risco de conduzir a decisões diversas sobre a mesma espécie de situação fática material, impedindo uma uniforme realização do direito.

Não bastasse isso, se constrangido o órgão judicial de cada processo a elaborar para o caso concreto, com grande desperdício de tempo, os próprios princípios com a finalidade de dar forma ao procedimento adequado, permaneceria inutilizável o tesouro da experiência colhida da história do direito processual
[1]
.

Observa-se o processo justo, dentro das possibilidades, é o que produz uma decisão justa, no caso concreto, sua finalidade precípua é a aderência à cooperação entre os sujeitos da relação processual, “desiderato que se acomete ao processo no Estado Constitucional, no marco teórico do formalismo valorativo, regido em todo o seu arco procedimental pela ideia de cooperação”
[2]
.

Assim, processo justo equivale a garantir um processo democrático, livre do arbítrio e capaz de alcançar os fins colimados pelo Estado de direito e pela sociedade, via jurisdição (...) tais princípios visam realizar a justiça, permitindo que o processo cumpra as aspirações do direito material
[3]
.

Acerca da inviabilidade de os embargos de declaração corrigirem
error in judicando
:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para os presentes Embargos de Declaração.

II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador.

IV -
O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
.

V - Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022.)

Inexistentes as hipóteses de cabimento listadas no artigo 1.022, CPC, impõe-se a
rejeição
dos embargos de declaração do Estado de Mato Grosso.

Quanto aos embargos de declaração de Helena Costa Jacaranda
, como não houve a apreciação, entendo, s.m.j, que é o caso de retornar ao relator para prosseguimento.

Em face do exposto, com a devida vênia,
divirjo do relator e voto por rejeitar os embargos de declaração
do Estado de Mato Grosso.

Pendente o julgamento dos embargos de declaração de Helena Costa Jacarandá.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Em face da divergência, peço vista dos autos.

EM 11 DE OUTUBRO DE 2022:

O RELATOR ACOLHEU OS EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGOU PREJUDICADO O DE HELENA COSTA JACARANDÁ. O 1º VOGAL (EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR), REJEITOU OS EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 18.10.2022.

SESSÃO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos por Helena Costa Jacarandá e pelo Estado de Mato Grosso contra a acórdão, proferido por esta Câmara, que acolheu parcialmente ambos aclaratórios a fim de corrigir erro de fato em relação a legislação aplicável ao caso e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva no sentido de DAR PARCIAL recurso de apelação interposto pela recorrente Helena Costa Jacarandá e julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

- Determinar sejam excluídas as anotações nos registros públicos referente a penalidade decorrente da decisão do Conselho da Magistratura que incorreu em reformatio in pejus;

- Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem estabelecidos em liquidação de sentença, levando em conta o período desde do afastamento, até o provimento definitivo da serventia, excluído o período de 90 dias da penalidade administrativa aplicada, e sendo que remuneração mensal, terá por baliza o teto remuneratório de cada período do art. 37, inciso XI, da Carta da República, nos termos do Tema 779 do STF;

- Quanto aos índices de correção, fica estabelecida a baliza emanada nos Temas 810/STF e 905 do STJ.

- Devido a reforma do julgado, e da parcial procedência, redistribuo a verba de sucumbência no percentual de 80% em favor da apelante, e 20% em favor do apelado, cujo montante será estabelecido quando da liquidação, a teor do que dispõe o artigo 85, § 4º, inciso II do CPC.

Nos Aclaratórios opostos por HELENA COSTA JACARANDÁ aduz que houve omissão do acórdão em relação a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 808202, , que determinou que o teto remuneratório deve incidir após a data de 21/08/2020.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, suscitou que o acórdão incorreu em erro de fato ao aplicar equivocadamente o artigo 209, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 04/90, uma vez que este não se refere a recurso administrativo mas a pedido de revisão e tem natureza similar a ação rescisória do processo civil e devendo ser requerida pelo servidor punido.

Afirmou que o agravamento da pena não ocasionou ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e tampouco, violação à norma cogente, pois em atenção ao princípio da autotutela, a Administração Pública pode anular os atos tidos por ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos, conforme disposição do artigo 195, parágrafo único, da LC n.º 04/90 e artigos 81 e 82, da Lei Estadual n.º 7.692/2002.

Apontou ainda que a prescrição deve ser aferida tão somente no âmbito do processo administrativo de modo que com a anulação da decisão, os autos devem retornar para que o Conselho de Magistratura possa proferir nova decisão.

O douto Relator acolheu os Aclaratórios do Estado de Mato Grosso conferindo efeitos infringentes, no sentido de manter a validade da pena de perda de delegação aplicada pelo Conselho de Magistratura, conforme estabelece o art. 195, parágrafo único, da Lei Complementar nº 04/90 c/c artigo 82 da Lei Estadual nº 7.692/02, e julgou improcedente o Apelo para manter a sentença de improcedência da Ação de Base proferida pelo juízo de primeira instância.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a matéria em relação as questões suscitadas nos Aclaratórios.

Antes de analisar de adentrar no mérito dos recursos entendo necessário realizar uma breve incursão fática para delimitar o tema em debate.

A Ação Ordinária foi ajuizada por Helena Costa Jacaranda, em face do Estado de Mato Grosso, objetivando anular a decisão do Conselho da Magistratura de Mato Grosso, da relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Orlando de Almeida Perri, teria procedido em reformatio in pejus em sede de pedido de revisão recursal formulado pela própria autora, bem como que o processo administrativo não teria sido instaurado com base em portaria válida, e ausência de previsão legal para imposição de penalidade de perda de delegação.

Após instrução probatória, na data de 24 de outubro de 2018, foi proferida sentença julgando improcedente o pedido inicial mantendo a decisão administrativa proferida pelo Conselho da Magistratura que decretou a perda de delegação.

Ao julgar o Recurso de Apelação esta e. Câmara deu parcial provimento ao recurso para anular a decisão proferida pelo Conselho da Magistratura em face de ter incorrido em reformatio in pejus sem observar o contraditório, e determinou o retorno dos autos para nova apreciação e redistribuiu a verba de sucumbência no percentual de 80% para o Ato para o Apelado e 20% em favor do Apelante.

Na sequência, foram opostos os primeiros Aclaratórios por ambas as partes os quais foram julgados parcialmente procedentes no sentido de acolher o erro material suscitado pelo Estado de Mato Grosso para corrigir a incidência da norma aplicando ao fato as disposições do parágrafo único do art. 209 da Lei Estadual n. 04/1990, e acolheu os Embargos da parte para decretar a prescrição da pretensão punitiva em virtude da nulidade da causa interruptiva.

No tocante as hipóteses de cabimento, na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Inicialmente quanto a questão vertida nos Embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso apontam erro de fato ao determinar a aplicação do art. 209, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 04/90, além da incidência do seu art. 195, parágrafo único.

Registre-se que o erro de fato refere-se basicamente a um equívoco ou descuido do julgador que não observou adequadamente determinada premissa fática dos autos.

Apesar de não se encontrar previsto nas hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração a jurisprudência admite, excepcionalmente, a utilização dos embargos de declaração para correção de defeitos decorrentes de erro de fato, que ocorrem quando o julgador se equivoca acerca de fato relevante, podendo ensejar a modificação de sua decisão.

Nesse sentido colhe-se dos precedentes dos Tribunais Superiores:

"(...) O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho admitem o manejo dos embargos de declaração para corrigir julgamento que parte de premissa fática flagrantemente dissociada dos autos. Precedentes. II. No caso vertente, adotou-se a premissa de que a unicidade contratual e a condenação solidária das prestadoras fundaram-se tão somente no reconhecimento da ilicitude da terceirização, sem se considerar que o Tribunal Regional, em embargos de declaração, acrescentou fundamento independente no sentido de que as prestadoras integram grupo econômico. Trata-se, assim, de vício passível de ser sanado em embargos de declaração. (...)" (ED-RR-136800-57.2008.5.24.0003, 7ª Turma, Relator Ministro Evandro Pereira Valadao Lopes, DEJT 26/06/2020).

No que tange a aplicação do art. 195, parágrafo único, da Lei Complementar nº 04/90 c/c a Lei Estadual nº 7.692/02, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, prevê a possibilidade de agravamento da penalidade imposta nos seguintes termos:

“Art. 195. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos.

Parágrafo único Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la, ou isentar o funcionário de responsabilidade.

“Art. 81 que ‘o órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência

Art. 82 A decisão de recurso não poderá, no mesmo procedimento, agravar a restrição produzida pelo ato ao interesse do recorrente, salvo em casos de invalidação.”

Assim, entendo que não há violação ao princípio da reformatio in pejus porquanto foi oportunizada a parte a ampla defesa acerca de todos os fatos apurados no âmbito do processo administrativo, havendo previsão expressa na norma estadual permitindo o agravamento da penalidade ante a decretação de invalidade. Deste modo entendo que não há qualquer nulidade na decisão proferida pelo órgão colegiado.

A corroborar nesse sentido colhe-se do precedente do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

In casu, não há que se falar em reformatio in pejus ou em dupla punição, isto porque, ainda que a primeira Comissão processante tenha opinado pela aplicação da pena de advertência e suspensão, antes do seu julgamento o PAD foi anulado parcialmente, nos termos da Informação 014/2011 e do Julgamento, ocasião em que a nova Comissão disciplinar opinou pelo aplicação da pena de demissão, o que foi acolhido pela autoridade coatora, nos moldes do ato coator. Desse modo, sendo reconhecida a nulidade do PAD pela existência de nulidades insanáveis, antes do seu julgamento, não há que se falar em reformatio in pejus, mesmo quando a segunda Comissão opina por penalidade mais gravosa. 5.3. Precedente: MS 8.192/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2006, DJ 26/06/2006)

Diante de tais considerações, acompanho o voto do relator para acolher os Aclaratórios, com efeitos infringentes, e negar provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Determino, ainda, o prosseguimento do julgamento do recurso no capítulo em que houve divergência, em respeito à técnica prevista no art. 942 do Código de Processo Civil.

É como voto.

EM 01 DE NOVEMBRO DE 2022:

O RELATOR ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO DE MATO GROSSO E JULGOU PREJUDICADO DE HELENA COSTA JACARANDÁ, SENDO ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP). O 1º VOGAL (EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR) REJEITOU OS EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 07 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
NEILTON CRUVINEL FILHO, OABGO 10046-O.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3º VOGAL – CONVOCADO)

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Gerardo Humberto Alves Silva Junior acompanhado pela Segunda Vogal, Desembargadora Maria Erotides Kneip:
Com essas considerações, dou provimento ao Embargo de Declaração interposto pelo Estado de Mato Grosso, para julgar improcedentes os pedidos formulados no recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em seus próprios e jurídicos fundamentos. Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, fixo em favor do Embargante Estado de Mato Grosso honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa
.

Já o voto divergente proferido pelo Primeiro Vogal,
Desembargador Antônio Veloso Peleja, é no sentido de rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, ao fundamento, em suma que, não se trata “
de erro de fato e sim inconformismo
”, pelo que “
acolher os embargos seria, efetivamente, debruçar-se sobre os aspectos jurídicos ora debatidos no acórdão embargado
”.

Antes de examinar o mérito dos
segundos
embargos de declaração, entendo que, de forma resumida, faz-se necessário tratar da ordem cronológica dos julgamentos realizados por esta Câmara.

Na data de 15 de dezembro de 2021, esta Câmara deu provimento, em parte, ao recurso de apelação interposto por
Helena Costa Jacarandá
contra a sentença (Id. 6332702 e Id. 6332703) proferida em
ação ordinária
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedentes as pretensões.

O acórdão está assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINARIA PARA ANULAÇÃO DE ATO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA – PERDA DA DELEGAÇÃO DE TABELIÃ DE NOTAS E OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS – INEPCIA DA PORTARIA INAUGURAL DO PAD – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS A SEREM APURADOS E TIPIFICAÇÃO – PRESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS – NÃO CONFIGURADA - REFORMATIO IN PEJUS – CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE – OFENSA AO SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW – INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 64 DA LEI 9.784/99 – NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA - DANOS MATERIAIS – PEDIDO PREMATURO – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não cabe ao judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, devendo ser verificado tão somente se foram obedecidas as formalidades legais referentes à sua constituição.

2. “A portaria inaugural do procedimento administrativo disciplinar prescinde da descrição detalhada da imputação, exigida tão somente após a instrução do feito, na fase de indiciamento, o que é capaz de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes (...)” (STJ - AgInt no REsp 1.517.516PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25062019) Destaquei.

3. A portaria que determinou a instauração do processo administrativo foi datada em 08/10/2001, sendo a sentença proferida em 06/10/2006, não havendo que se falar em prescrição, pois transcorridos mesmo de 05 (cinco) anos entre a instauração e conclusão do PAD.

4. “(...) Ressalvada a hipótese de prescrição, não é necessariamente, de per se, nulo o processo administrativo disciplinar por causa do decurso do prazo máximo de 140 dias para sua conclusão. Precedentes. (STF - RMS: 33666 DF - Distrito Federal 8622259-84.2015.1.00.0000, Relator: Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 31/05/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-201 21-09-2016)” Destaquei.

5. Ponderando que os procedimentos que apuraram a fraude cartorária nas matrículas de imóveis demandaram tempo e trabalho além da média, não há que se falar em prescrição ou nulidade dos mesmos.

6. Embora a Jurisprudência dos Tribunais Superiores, mais recentemente reconheçam a possibilidade do agravamento, à luz da autotutela da administração, esse deve ser precedido de prévia ciência à parte quanto ao novo possível resultado, permitindo assim a garantia da ampla defesa, franqueando ao recorrente se defender de nova imputação, o que não foi observado no caso posto.

7. Sem adentrar ao mérito do ato administrativo, mas em análise recursal, sob a temática do controle legal, não se vislumbra das provas encartadas ao caderno processual, que se tenha garantido à recorrente a ciência ou mesmo a ampla defesa quanto a possibilidade do agravamento da pena no curso de seu recurso administrativo.

8. A não obediência à ampla defesa e o descumprimento da norma cogente é vício suficiente ao reconhecimento da ilegalidade do ato, não sob a ótica meritória, que como anteriormente anunciado, não é possível ao Poder Judiciário influir, mas sim, sob a ótica ao desrespeito ao substantive due process of law.

9. Considerando a necessidade de novo julgamento pelo Conselho da Magistratura, com a observância do devido processo legal substantivo, mostra-se prematura qualquer condenação ou pronunciamento nestes autos a título de indenização, antes de nova apreciação pelo órgão administrativo competente e retro mencionado, pois incerto ainda o resultado da penalidade a ser imposta à recorrente, não havendo que se falar, por ora, em dano na seara material.

10. No caso posto, quanto ao dano moral, tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a responsabilização não se aplica aos atos do Poder Judiciário, e de que o erro judiciário não ocorre quando a decisão judicial está suficientemente fundamentada e obediente aos pressupostos que a autorizam, e apenas nos casos de dolo, fraude, recusa, omissão ou retardamento injustificado de providências de seu ofício, nos expressos termos do art. 143 do CPC, que não se evidencia no feito.

11. Devido à reforma do julgado, e da parcial procedência, redistribuo a verba de sucumbência no percentual de 80% em favor do apelado, e 20% em favor do apelante.

12. Apelo parcialmente provido. (TJ/MT, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, apelação 0002340-44.2008.8.11.0004, relator Desembargador Gilberto Lopes Bussiki
,
julgamento em 15 de dezembro de 2021), (acórdão, Id. 113578490).

Contra esse acórdão, o Estado de Mato Grosso e Helena Costa Jacarandá opuseram
primeiros
embargos de declaração, os quais, em sessão de julgamento ocorrida em 12 de julho de 2022, restaram parcialmente acolhidos, e com atribuição de efeitos infringentes aos opostos pela segunda embargante, para: sanar omissão “
e reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal
”; “
corrigir erro de fato, no que tange à incidência ao caso, da Lei Federal n. 9.784/99, e aplicando as disposições do parágrafo único do art. 209 da Lei Estadual n. 04/1990, afastar a possibilidade de reformatio in pejus em sede recursal e, diante da referida correção, dar parcial recurso de apelação interposto pela recorrente Helena Costa Jacarandá para reformar a sentença, e julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais para determinar sejam excluídas as anotações nos registros públicos referente a penalidade decorrente da decisão do Conselho da Magistratura que incorreu em reformatio in pejus”
; “
condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem estabelecidos em liquidação de sentença, levando em conta o período desde do afastamento, até o provimento definitivo da serventia, excluído o período de 90 dias da penalidade administrativa aplicada, e sendo que remuneração mensal, terá por baliza o teto remuneratório de cada período do art. 37, inciso XI, da Carta da República, nos termos do Tema 779 do STF
”; “
Quanto aos índices de correção, fica estabelecida a baliza emanada nos Temas 810/STF e 905 do STJ
”; e “
devido a reforma do julgado, e da parcial procedência, redistribuo a verba de sucumbência no percentual de 80% em favor da apelante, e 20% em favor do apelado, cujo montante será estabelecido quando da liquidação, a teor do que dispõe o artigo 85, § 4º, inciso II do CPC
” (TJ/MT, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração 0002340-44.2008.8.11.0004, relator Desembargador Gilberto Lopes Bussiki, julgamento em 12 de julho de 2022), (acórdão, Id. 137297673).

Dito isso
,
passo ao exame dos segundos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso
, com alegação que o acórdão incorreu em erro de fato, visto que
"discute-se a possibilidade de reformatio in pejus em recurso administrativo e não em revisão, razão pela qual não se aplica o artigo 209, parágrafo único, da LC n.º 04/90, nem, tampouco o artigo 84, parágrafo único, da Lei n.º 7.692/2002
”, que tratam da revisão do processo administrativo.

Helena Costa Jacarandá foi efetivada na data de 4 de dezembro de 2001, pelo Conselho da Magistratura (ato nº 170/2001/CM, Id.
6332280 – fls. 1), “
no cargo de Tabeliã de Notas e Oficial de Registro de Imóveis do 1º Serviço Notarial, Registral e de Protesto da Comarca de Barra do Garças, nos termos do artigo 208, da Constituição Federal de 1967, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 22, de 29 de junho de 1982
”, que assim, dispõe:
“
Fica assegurada aos substitutos das serventias extrajudiciais e do foro judicial, na vacância, a efetivação, no cargo de titular, desde que, investidos na forma da lei, contem ou venham a contar cinco anos de exercício, nessa condição e na mesma serventia, até 31 de dezembro de 1983
”.

Após regular tramitação do processo administrativo disciplinar instaurado por meio da Portaria nº 281/01, editada pelo Juiz Diretor do Foro da Comarca de Barra do Garças, aplicou-se na data de 6 de outubro de 2006, a penalidade de suspensão de noventa (90) dias a Helena Costa Jacarandá (Id. 6332284 – fls. 4/5; Id. 6332286 – fls. 1/6; e Id. 6332287 – fls. 1), cujos fundamentos, no essencial, são estes:

[...] Há que se ressaltar serem diversas as irregularidades apontadas no relatório de fls. 11 e seguintes, tendo sido constatado o extravio de diversas matrículas; outras tantas em flagrante e irregular duplicidade; demora no cumprimento de determinações Judiciais; cópia de autorização de transferência de veículo, com firma reconhecida, sem que houvesse cartão do assinante no respectivo cartório; verificação folha de matrícula com área de terras devidamente descrita, porém sem número: ofício da Justiça do trabalho sem a devida resposta; existência de procuração sem número de livros e folhas; procurações utilizadas para outorga de escrituras, sem registro no setor de títulos e documentos; contratos também não registrados; formulários de escrituras assinados em branco e diversas outras irregularidades.

[...]

Resta, assim, de relevante no caso, apenas as sérias questões dos desaparecimentos de matrículas e as infindáveis matrículas em duplicidade, referentes a imóveis distintos, mais precisamente a preocupante monta de aproximadamente 735 (setecentos e trinta e cinco) matrículas.

No caso, realmente não restou comprovado ou evidente que Helena tivesse laborado ou participado pessoalmente na falsificação ou montagem de matrículas frias com números duplicados, mas é inegável que adiu em omissão, permitindo que as irregularidades se perpetrassem e perpetuassem no tempo, gerando uma cadeia infindável de nulidades, permitindo ainda que as matrículas irregulares obtivessem vida e prosseguissem recebendo seus registros e atos normais da cadeia dominial, inclusive garantias reais sobre os documentos imobiliários que talvez não encontrem a correspondente área de terras em soo, lesando centenas, talvez milhares de pessoas inocentes, as quais, frise-se, talvez jamais possam ser compensadas.

Não há a menor sombra de dúvidas acerca de desta conduta faltosa. Ora, observa-se das diversas matrículas juntadas que, muitas delas com o tais fatos jamais poderiam ocorrer, pois, com a primeira apresentação de um ato para registro, qualquer que fosse, relativo a uma das matrículas em duplicidade, já se poderia constatar a irregularidade e se deveria tomar as devidas providências para saná-la. Não se fez e sabe-se lá se faria um dia.

Veja-se o absurdo exemplo das matrículas 39.529, em duplicidade, encartadas no feito às fls. 957/959. Uma delas refere-se a um imóvel urbano e outra refere-se a imóvel rural. Ambas foram criadas na exata mesma data, ou seja, 30.03.93, seus respectivos R1 são da mesma data. No imóvel rural (fls. 957/958) houve ainda o R2 na mesma data e, em janeiro de 1994 foi transferida para a circunscrição de Água Boa. Jamais se percebeu a duplicidade.

Outro exemplo que beira o absurdo é a matrícula 45.800 (fls. 461/462), também em duplicidade, porém referentes a imóveis urbanos distintos, matrículas estas criadas na mesma data, ou seja, 8.06.2000, com R1 na mesma data registrando a mesma escritura. Impossível, pois afirmar-se não se ter percebido a irregularidade.

Irregularidade gritante é igualmente verificada nas matrículas, também em duplicidade, matrículas, sob n. 39.616, às fls. 379/384, pertencendo uma a imóvel urbano deste município e outra a imóvel rural do município de Novo Joaquim. Ambas foram criadas na mesma data, 14.04.93. O R2 da matrícula do imóvel urbano, datou de 26.10.2000. Por sua vez, a AV 1 da matrícula do imóvel Rural datou de 19.04.1993.

Interessante que em tais casos, quanto o ato de registro ou averbação dizia respeito ao imóvel rural, cumpria-se na matrícula do imóvel rural e quanto dizia respeito ao imóvel urbano, da mesma forma, cumpria-se nesta matrícula. Então, sempre se deu um jeito ou encontrou-se uma maneira de matrículas com o mesmo número, mas de imóveis diversos, serem misturadas, recebendo cada qual os atos de registro do respectivo imóvel. É claro, num verdadeiro malabarismo interno do cartório.

Neste caso, especialmente, o imóvel rural recebeu diversas averbações de garantias hipotecárias, registros de cédulas e aditivos de re-ratificação. Por sua vez, jamais tais atos cruzaram com a matrícula de mesmo número referente ao imóvel urbano. Havia, por certo, um verdadeiro controle paralelo para impedir que isso ocorresse. No exemplo em questão, o último ato de registro da matrícula referente ao imóvel rural deu-se em 02.02.2000 e naquela do imóvel urbano em 26.10.2000, sendo impossível afirmar-se também que a duplicidade não fosse conhecida ou percebida pela processada.

É claro que atos semelhantes ocorreram com todas ou quase todas as mais de sete centenas de matrículas duplas aprendidas, não sendo aqui possível declinar todos eles, em razão da extensão que esta decisão tomaria, por isso, a mera exemplificação por amostragem já é suficiente para a caracterização do ilícito administrativo. [...]. (Id.
6332285 – fls. 4 e Id. 6332286 – fls. 3/5).

Contra a decisão proferida pelo Juiz Diretor do Foro da Comarca de Barra do Garças, Helena Costa Jacarandá interpôs
recurso administrativo
com a pretensão de absolvição, o qual foi julgado pelo Conselho da Magistratura na data de 8 de maio de 2007, que com fundamentado na gravidade do
atos imputados àquela, aplicou-se a penalidade de perda de delegação, cuja ementa do acórdão é esta:

PROCESSO ADMINISTRATIVO — IRREGULARIDADES EM MATRÍCULAS DE IMÓVEIS — TABELIÃ SUBSTITUTA — RESPONSABILIDADE – PERDA DE DELEGAÇÃO — CABIMENTO.

I – Estando o tabelião titular regularmente afastado da Serventia, compete à Substituta zelar pela correta escrituração no Cartório.

II – A existência de irregularidades em matrículas de registros de imóveis, perdurando ao longo dos anos, enseja a responsabilização do tabelião.

III – No interesse da administração pública, pode se agravada e pena aplicada na instância inferior, não sendo vedada a “reformatio in pejus”. (Id.
6332295 – fls. 4).

De resultado, publicou-se no Diário da Justiça Eletrônico, o Ato nº 1.053, de 31 de agosto de 2007, editado pelo então Presidente do Conselho da Magistratura, que decretou “
a perda da delegação à Helena Costa Jacarandá, Tabeliã de Notas e Oficial de Registro de Imóveis do 1º Serviço Notarial, Registral e de Protestos da Comarca de Barra do Garças, nos termos do art. 32, IV, da Lei nº 8.935/94,

e, simultaneamente revogou o Ato n º 170/2001/CM, de 04/12/2001, que a efetivou no referido cargo, com efeitos retroativos a 08/05/2007
” (Id. 6332295 – 5).

É de suma importância consignar que, no caso, a única penalidade possível contra os atos gravíssimos imputados à Helena Costa Jacarandá
,
seria a de perda de delegação, o qual somente poderia ser aplicada pelo Conselho da Magistratura, a teor do disposto no artigo 28, XXXVII, do Regimento Interno deste Tribunal: “
compete ao Conselho da Magistratura: Aplicar pena de perda de delegação aos delegatários dos serviços notariais e de registro
”.

Daí decorrente, em relação à possibilidade de o órgão superior ao conhecer do recurso administrativo, agravar a penalidade, o Conselho da Magistratura legitimamente se reservou a revisão plena dos atos que lhe competem, consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em situação semelhante:

ADMINISTRATIVO. PENA DE SUSPENSÃO. “REFORMATIO IN PEJUS". PROCEDIMENTO DISCIPLINAR.

-
Não se aplica ao procedimento disciplinar a vedação da "reformatio in pejus", pelo que pode, a autoridade hierarquicamente superior aplicar pena mais gravosa do que a imposta pelo inferior
. (STJ, Segunda Turma, recurso em mandado de segurança 29/RJ, relator Ministro Américo Luz, julgamento em 26 de outubro de 1994).

Logo, penso que, ocorreu erro de fato no acórdão ao analisar as provas constantes nos autos e ao tratar o “
recurso administrativo
” como se fosse “
revisão do processo
” a que se refere o artigo 209, parágrafo único, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990.

É de se registrar que, tanto quando proferida a decisão do Juiz Diretor do Foro quanto prolatada o acórdão do Conselho da Magistratura, a Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.692, de 1º de julho de 2002, que “
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual
”, já estava em vigor, pelo que no caso, aplicável os artigos 81 e 82:

Da Decisão dos Recursos

Art. 81 O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida,
se a matéria for de sua competência
.

Art. 82 A decisão de recurso não poderá, no mesmo procedimento, agravar a restrição produzida pelo ato ao interesse do recorrente,
salvo em casos de invalidação
.

O controle objetivo de legalidade do ato administrativo não se confunde nem contraria o princípio processual penal e processual civil, que proíbem a reforma para pior (
reformatio in pejus
).

Certo é que, no exame do recurso administrativo, “
a Administração tem ampla liberdade decisória podendo reformar o ato recorrido além do pedido ou, mesmo agravar a situação do recorrente (reformatio in pejus). Esse poder deflui dos próprios caracteres da hierarquia e de sua finalidade corretiva dos atos inferiores ilegítimos ou inconvenientes, que cheguem por qualquer via ao conhecimento da autoridade superior antes de se tornarem definitivos e imodificáveis segundo as regras pertinentes do Direito Público, ou seja, antes da preclusão administrativa
”.
(MEIRELLES, Hely Lopes
et al
.
Direito Administrativo Brasileiro
. 40ª. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2020, p. 689).

Assim, na hipótese, a penalidade agravada pelo Conselho da Magistratura não caracteriza a reforma para pior (
reformatio in pejus
), mas mero controle de legalidade do ato administrativo, visto que é dado à Administração Pública o poder de autotutela que corresponde à possibilidade de anular os atos ilegais e revogar os inconvenientes e oportunos. Se a penalidade aplicada está em desconformidade com a lei, pode ser alterada de ofício, mormente quando a competência para aplicação de penalidade mais gravosa é de órgão superior.

Dessa forma, ao qualificar o ato do Conselho da Magistratura de
reformatio in pejus
o acordão embargado incorreu em manifesto erro de fato, que permite a reanálise em sede de embargos de declaração.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. ERRO MATERIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. É cediço que, "na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado" (EDcl no REsp 723.476/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.4.2021).

2. O acórdão embargado equivocou-se ao assumir como premissa que o embargante desejava auferir honorários recursais, quando, na verdade, o embargante requereu somente que fosse reconhecida a sucumbência da parte adversa com a sua condenação em honorários advocatícios.

3. Com efeito, foi dado provimento ao Recurso Especial para declarar a ilegitimidade passiva do ora embargante e excluí-lo do feito. Omitiu-se o juízo ao não condenar o vencido em honorários de sucumbência devidos aos procuradores do recorrente, ora embargante, como determina o art. 85,
caput
e § 6°, do CPC.

4. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

(STJ, Segunda Turma, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.925/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2022).

Em conclusão, peço vênia à ilustre divergência para acompanhar a douta maioria.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4º VOGAL – CONVOCADO)

Egrégia Câmara,

Entendo que primeiramente não se tratando de julgado acerto ou desacerto da qual houveram julgadores primevos.

A questão é o cabimento dos Embargos de Declaração, que como é cediço serve para suprir omissão, contradição, obscuridade e não para proceder ao novo julgamento, dar uma interpretação diversificada a respeito de texto de lei ou mesmo dos fatos de algo que já foi analisado.

Em assim sendo, com a devida vênia, penso que está com a razão o Doutor Antônio Veloso peleja Júnior.

Razão pela qual o acompanho, sem adentrar no mérito, mas apenas analisando o cabimento desta apreciação em sede de Embargos de Declaração.

É como voto.

[1]
OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de.
O formalismo-valorativo no confronto com o formalismo excessivo
. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS-no 26, 2006, p. 59-85.

[2]
49 MITIDIERO, Daniel.
Colaboração no processo civil: pressupostos sociais, lógicos e éticos
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p.102

[3]
6 PORTO, Sérgio Gilberto, e USTÁRROZ, Daniel.
Lições de direitos fundamentais no processo civil: o conteúdo processual da Constituição Federal
. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 38-39.
Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023